Tribunal: TJBA
Processo: 8000065-65.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000065-65.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JOANA FRANCISCA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E REITERADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM MUNICÍPIO DO SEMIÁRIDO BAIANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária estadual de abastecimento de água contra sentença proferida em ação individual, ajuizada por consumidora residente em município do interior da Bahia, visando à indenização por danos morais decorrentes da interrupção injustificada do fornecimento de água em sua residência, especialmente entre os meses de novembro de 2020 e janeiro de 2021. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interrupção no fornecimento de água caracterizou falha na prestação do serviço público essencial, capaz de gerar responsabilização da concessionária por danos morais; (ii) avaliar se o valor da indenização fixado na sentença observa os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade ou se comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público essencial é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, §6º, da Constituição Federal, não se exigindo prova de culpa para a configuração do dever de indenizar.

4. A concessionária não nega a ocorrência de falhas no abastecimento, limitando-se a invocar caso fortuito decorrente de estiagem, o que, por si só, não afasta sua responsabilidade, por se tratar de evento previsível e inerente à prestação contínua e eficiente do serviço.

5. Ficou comprovado nos autos que houve descontinuidade reiterada do fornecimento de água no município, mediante documentos como abaixo-assinados, reportagens jornalísticas e prova de existência de ação civil pública correlata, em que se reconheceu a falha sistêmica no abastecimento.

6. A concessionária não apresentou provas suficientes de regularidade no fornecimento no período impugnado, tendo se limitado a juntar histórico de consumo unilateral, que pode refletir medições por estimativa, não sendo apto a infirmar a tese autoral.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a interrupção injustificada de fornecimento de serviço essencial configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

8. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade pedagógica e caráter compensatório, sendo adequado o montante de R$ 2.000,00 fixado na sentença, diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8000065-65.2021.8.05.0046
, em que é apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,
e apelada,
JOANA FRANCISCA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões
, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente